Tribunal: TJES
Processo: 5001152-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001152-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: PEDRINHO CHECK UP AUTO MECANICA LTDA - ME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001152-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADA: PEDRINHO CHECK UP AUTO MECANICA LTDA – ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICIPIO DE SERRA
, contra a decisão com cópia no id 2138831, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da
execução fiscal
movida em face de
PEDRINHO CHECK UP AUTO MECANICA LTDA – ME
,

deferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita, uma vez que se tratava de verba impenhorável.

Em suas razões (id 2138823), o ente municipal aduz, em síntese, que o entendimento recente da jurisprudência pátria é pela penhorabilidade do salário.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada seja sobrestada, mantendo a constrição eletrônica realizada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

Em decisão proferida no id 2171446, foi indeferida a tutela antecipada recursal.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte, conforme certidão de id 3380371.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “execução fiscal” ajuizada pelo
MUNICIPIO DE SERRA
em desfavor de
PEDRINHO CHECK UP AUTO MECANICA LTDA – ME
, objetivando a satisfação do crédito materializado pela CDA nº 151.366/2006.

Devidamente citado, o agravado não adimpliu com o débito, razão pela qual foi o ente municipal requereu pela penhora online via sistema BACENJUD, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Após a constrição eletrônica, o agravado requereu o desbloqueio do valor bloqueado, alegando que trata-se de verba de natureza alimentar e, por isso, impenhorável.

Ao analisar o pedido do executado, o Magistrado primevo reconheceu a impenhorabilidade da aludida verba e deferiu o pedido de desbloqueio do montante constrito.

Foi em face desse pronunciamento que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Acerca da alegada impenhorabilidade absoluta das verbas objeto de constrição judicial, pois destinadas ao desempenho da função do executado, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas de caráter remuneratório. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3
o
.

Somado a isso, o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que são impenhoráveis os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança, conta-corrente e em outras aplicações financeiras, conforme firmado no AgInt no RESP 1.812.780/SC, o qual cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.

Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt no REsp n. 1.812.780/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021.)
(grifei)

Na hipótese versada nos presentes autos, os documentos juntados neste recurso demonstram que a penhora recaiu sobre valores existentes em conta-corrente de titularidade do agravado, na qual ele recebe diárias concedidas pelo SEBRAE/ES.

Ademais, evidencia-se que a penhora não foi efetivada em importâncias depositadas e excedentes a 40 (quarenta) salários-mínimos. Ao contrário, a penhora foi efetivada sobre o valor de R$ 2.713,50 (dois mil, setecentos e treze reais e cinquenta centavos) disponível em conta-corrente do executado, conforme id 2138830.

Nesse sentido, considerando que o valor bloqueado consiste em valores disponíveis em conta-corrente, que não excedem 40 (quarenta) salários-mínimos, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Cartão de Crédito.
Decisão que determinou o bloqueio da quantia de R$ 8.246,88 (oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) do Executado. A penhora se deu sobre valores necessários à sobrevivência, mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários-mínimos. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. Impenhorabilidade. De rigor o desbloqueio do montante penhorado em conta do Executado
. Por outro lado, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Executado percebidos de UNIMED SÃO José DOS CAMPOS não afeta a sua dignidade. Verba sem natureza alimentar. Penhorabilidade configurada. De rigor o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Executado percebidos de UNIMED SÃO José DOS CAMPOS. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o desbloqueio dos valores até então bloqueados e bloquear 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Executado percebidos de UNIMED SÃO José DOS CAMPOS.
(TJSP; AI 2220980-81.2022.8.26.0000; Ac. 16212020; São Sebastião; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 04/11/2022; DJESP 09/11/2022; Pág. 2267)
(grifei)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores encontrados na conta corrente da devedora.
Demonstração de que a parte recebe o pagamento do benefício do INSS na referida conta. Impenhorabilidade configurada na forma do art. 833, IV do CPC/2015. Inocorrência das exceções legais previstas no §2º do mesmo artigo. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a constrição de valores mesmo quando não configuradas as exceções legais, desde que resguardado o mínimo para que o devedor possa subsistir. Ausência de elementos que autorizem o afastamento da proteção legal.
Importância bloqueada que compromete o sustento da agravante, impondo-se o levantamento da constrição. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(TJRJ; AI 0050918-37.2022.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ 08/11/2022; Pág. 182)
(grifei)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2015 A 2017. Município de Campo Limpo Paulista. Decisão determinando o bloqueio de valores em conta-corrente. Constrição efetivada. Insurgência do executado-agravante. Cabimento.
Penhora on line. Impenhorabilidade da quantia bloqueada. Documentos juntados comprovando que os valores penhorados correspondem a benefício previdenciário e remuneração por trabalho autônomo. Vedação do art. 833, IV, do CPC, configurada. Impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos estendida ao saldo em conta-corrente conforme decidido no AgInt no RESP 1.812.780/SC.
Constrição que deve ser levantada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2065346-92.2022.8.26.0000; Ac. 16195172; Campo Limpo Paulista; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti; Julg. 31/10/2022; DJESP 07/11/2022; Pág. 3626)
(grifei)

Registro, nessa oportunidade, que os documentos colacionados pelo recorrente, notadamente extratos da conta-corrente do executado, não se mostram suficientes para demonstrar a natureza da verba bloqueada. Além disso, não é possível identificar eventual remuneração percebida pela parte devedora que pudesse permitir a aplicação da relativização do regramento previsto no art. 833, IV, do CPC.
1

Assim, diante da ausência de elementos que autorizem o afastamento da proteção legal, compreendo que o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta-corrente é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENT
O,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1

“
(...)
a
despeito de o executado possuir o direito de não sofrer atos constritivos em relação à sua remuneração (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), a referida regra processual pode ser relativizada quando for preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, dado que esta proteção patrimonial não pode ser utilizada para obstar injustificadamente a efetivação do direito material do exequente
(...)
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000193, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001152-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADA: PEDRINHO CHECK UP AUTO MECANICA LTDA – ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–

PENHORA –
VALORES EM CONTA-CORRENTE

–
IM
POSSIBILIDADE
–
PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
–
DECISÃO
MANTIDA.

1
.
O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas de caráter remuneratório.

2
. O c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que são impenhoráveis os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança, conta-corrente e em outras aplicações financeiras, conforme firmado no AgInt no RESP 1.812.780/SC

3
.
Diante da ausência de elementos que autorizem o afastamento da proteção legal, compreendo que o reconhecimento da impenhorabilidade do valor disponível em conta-corrente é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.